Tribunal: TJES
Processo: 0002683-41.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002683-41.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que a parte embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA
em face do acórdão (ID 6027162 - item 30) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
COBRANÇA INDEVIDA. PENHORA. DANO MORAL. MANTIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA MÁ-FÉ
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Malgrado sustente o recorrente a intempestividade do apelo, vale-se, para tanto, da data da intimação eletrônica procedida, não levando em consideração, portanto, o dia da ciência efetiva que poderá ocorrer até 10 dias após o referido ato, razão pela qual, com base na fé pública constante da certidão exarada, inexistem motivos para acolher a irresignação apresentada. 2. Os
atos executórios frente a dívida já quitada que culminam com o bloqueio indevido de valores ensejam no dever de indenizar a título de danos morais
, apresentando-se, por sua vez, proporcional o importe arbitrado em primeiro grau. 3. A
jurisprudência, a luz do art. 940 do Código Civil, tem afastado os pleitos de pagamento em dobro quando não demonstrada a má-fé
. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.

A parte embargante, por sua vez, irresignada com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria de vício
.

Aduz fazer jus ao pedido de dobro do indébito, seja pelo determinado no art. 940 do CC ou mesmo pelo art. 42 do CDC, vez que exigiu judicialmente o falso crédito indevido.

Enaltece que a má-fé da instituição de ensino ocorreu quando sua atividade se mostrou de forma precipitada, com falta de esmero ao caso concreto.

Reforça que houve a quitação da dívida e que a mesma é indevida, havendo falha na prestação do serviço, vez que latente o erro operacional efetivado. Sustenta, nesse contexto, que o acórdão se mostra contraditório quando em seu relato aduz que o presente caso deve ser apreciado pelas lentes do CDC, contudo, não se ateve ao teor do artigo 42, parágrafo único, do referido regramento.

Assenta, ainda, omissão no tocante ao ato temerário praticado pela instituição de ensino.

Ao proferir o voto, por sua vez, restou consignado que, em suma, “
as questões ventiladas se restringem ao decote ou, ao menos, redução do dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 reais, bem como pelo reconhecimento do dobro do indébito,
nos termos do art. 940, do Código Civil
”, enfatizando que, nesse contexto:

No que se refere ao dano moral, tem-se ser inconteste que os
atos executórios que culminam com o bloqueio indevido de valores constantes de conta ensejam no dever de indeniza
r, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA PAGA
. [...] PENHORA BACENJUD.
DANO MORAL. VALOR
. [...] A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual. No arbitramento da reparação de danos morais deve-se ter em conta os critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, considerar não só as condições econômicas do ofensor e do ofendido, mas o grau da ofensa e suas consequências, objetivando alcançar um equilíbrio para uma justa condenação. (
TJRO
; AC 7009129-56.2021.822.0010; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Kiyochi Mori; DJ 15.8.2023 - destaquei).

[...] A ausência de informação nos autos do cumprimento de sentença sobre o acordo entabulado pelas partes e cumprido pelo executado, ensejando o
prosseguimento da execução, com o cumprimento de mandado de penhora e avaliação impõe danos morais indenizáveis à parte executada
. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, deve ser respeitado o critério da razoabilidade e observada a dupla finalidade da reparação: Compensação ao demandante, na medida do possível, pelos sofrimentos enfrentados, e prevenção à reiteração da conduta lesiva (efeito pedagógico). (
TJMG
; APCV 5002347-80.2018.8.13.0153; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; DJ 27.4.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. COTAS CONDOMINIAIS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PARTE REQUERIDA NÃO PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL. AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONSTANTE EXPRESSAMENTE DA MATRÍCULA DO BEM. PENHORA VIA BACEN-JUD INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O condomínio apelado tinha plena ciência quando da propositura da ação executiva que a propriedade do imóvel não era mais do autor e sim da Caixa Econômica Federal, consoante averbação expressa da matrícula do bem, agindo portanto indevidamente ao executar dívida em desfavor de parte ilegítima, que ocasionou a constrição de valores em conta bancária.
Gera dano moral a interposição de execução com a penhora de valores em conta bancária em razão de dívida relacionada a taxas condominiais de responsabilidade de terceiros
. A injustificada e reiterada atitude do requerido em insistir na cobrança de dívida, acarretou ao autor danos que ultrapassaram o estágio de mero dissabor do cotidiano. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJMS
; AC 0828490-25.2019.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida; DJMS 4.8.2022 - destaquei).

Por tal motivo, deve ser confirmada a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais, restando-nos analisar se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o
valor arbitrado
em
R$ 10.000,00
se apresenta proporcional diante dos elementos concretos constantes nos autos, principalmente se sopesado que - além do prosseguimento da execução mesmo após intimado - a apelante/apelada Aline Pereira de Oliveira Silva teve seu saldo bancário efetivamente bloqueado (fls. 24/26 do pdf) por cerca de 7 dias.

Não é demais destacar, ainda, ter o magistrado registrado na sentença que:

Pelo que se depreende dos autos,
é incontroverso o cumprimento do acordo
, tendo a ré apresentado defesa sustentando ter cometido
erro justificável, e que a questão foi prontamente solucionada
.

Importante registrar que o Juízo utilizou da ferramenta Sisbajud atendendo pedido da ré, que negligenciou em relação ao adimplemento do acordo, promovendo uma cobrança indevida.

A exequente ainda teve oportunidade de verificar o real estado de inadimplemento ao ser intimada para apresentar a memória de cálculo atualizado, persistindo na sua conduta negligente, dano causa ao bloqueio na conta corrente.

Soma-se, ainda, a atual jurisprudência das Cortes Estaduais:

CONSUMIDOR.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DIVIDA QUITADA
. CARTÃO CANCELADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. [...] Para solução do problema também deve ser considerada para reconhecimento dos danos morais. A decisão de primeiro grau, por isso, deve ser modificada para
reconhecimento em favor do autor de indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Precedentes da Turma julgadora. [...] (
TJSP
; AC 1000648-61.2020.8.26.0648; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Alexandre David Malfatti
; DJ 16.11.2021 - destaquei )

Assentado, portanto, o dever de indenizar e a proporcionalidade do importe estabelecido, passo ao exame da
restituição em dobro do indébito
.

Ato contínuo, passou-se ao exame da
restituição do indébito
, enaltecendo que:

Nesse ponto, ressalto ter a sentença assentado que “
não há que se falar em aplicação da sanção do CC 940, considerando que não houve a comprovação da má-fé
, evidenciando dos autos a
existência de erro operacional
”, extraindo-se dos autos, inclusive, ter a penhora sido realizada em
9 de setembro de 2019
, após a instituição de ensino apresentar planilha de débito.

Em casos similares ao posto, a
jurisprudência tem afastado os pleitos de pagamento em dobro quando não demonstrada a má-fé
, hipótese, portanto, que se amolda perfeitamente ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. A concessão do benefício da justiça gratuita para pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua situação financeira e econômica, devendo restar demonstrada a impossibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios sem prejuízo de suas atividades. Comprovada a incapacidade financeira da parte, resta necessário concedê-la os benefícios da justiça gratuita.
Para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, é necessária a
prova da má-fé
do credor ao proceder com a cobrança de dívida já paga
. Já para a restituição em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que tenha havido efetivo pagamento indevido pelo Consumidor.
Verificado que, in casu, que não chegou a haver pagamento integral da dívida exequenda e considerando, ainda, que não ficou comprovada a má-fé por parte da ré, não há que se falar em repetição de indébito
. (
TJMG
; APCV 5020749-12.2021.8.13.0702; Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Artur Hilário
; DJ 3.8.2023 - destaquei).

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. VALOR DA DÍVIDA. QUITAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA.
NECESSIDADE DA PRESENÇA DE MÁ. FÉ DO COBRADOR
. SÚMULA Nº 159 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE A CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório imputando ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 2. À luz do quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não restam dúvidas que incumbia ao réu, a comprovação de que houve o pagamento parcial do débito, o que restou demonstrado pela prova documental produzida nos autos. 3.
Na dicção do artigo 940 do CC, se o credor exigir o recebimento de valor maior do que o devido, deve pagar ao devedor o equivalente do que dele exigir. Outrossim, se exigir valor já pago sem ressalvá-lo, obriga-se a restituí-lo em dobro ao devedor
. 4. A repetição do débito é cabível quando há, concomitantemente, dois requisitos: A cobrança judicial indevida
e a má-fé do credor
ao exigir dívida sabidamente já paga ou inexistente. [...] (
TJGO
; AC 5044723-39.2020.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Fabiano Abel de Aragão Fernandes
; DJ 8.2.2023 - destaquei).

Baseia-se, inclusive, para fins de
configuração de ato temerário
, justamente, na cobrança de dívida já quitada,
questão exaustivamente analisada no voto condutor
, conforme se depreende, não havendo, portanto, que se falar em sua aplicação.

Infere-se, dessa forma, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade a parte embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:34:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50823522042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Acompanho o eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.